Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733914-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal requerida por THIANDERSON MORAIS MOURÃO, que postula a diminuição da pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com as peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita pelo próprio Requerente e encaminhada via correio. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador